Tribunal: TJES
Processo: 5002263-59.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2023-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002263-59.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: SEBASTIAO SOUZA RODRIGUES
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5002263-59.2022.8.08.0030

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: SEBASTIAO SOUZA RODRIGUES

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE LINHA TELEFÔNICA APÓS PAGAMENTO DE CONTA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INFRUTÍFERA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO/VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado Cível nº 92 do FONAJE.

Conheço do Recurso por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. NARRA O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE POSSUI AS LINHAS DE Nº (27) 99628-4753 E (27) 99797-0676 JUNTO À REQUERIDA, NA MODALIDADE PÓS-PAGO; QUE PAGOU EM 21/02/2022 AS CONTAS REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO 2021 E JANEIRO 2022, E NO DIA 26/02/2022 PAGOU A CONTA QUE VENCEU EM 21/02/2022; QUE NA FATURA COM VENCIMENTO EM 21 FEVEREIRO DE 2022, FORAM COBRADAS AS DUAS LINHAS TELEFÔNICAS EM FATURA ÚNICA; QUE A LINHA DE Nº (27) 99797-0676 QUE É DE UTILIZAÇÃO DO REQUERENTE SE ENCONTRAVA BLOQUEADA, MESMO DEPOIS DE EFETUADO O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA; QUE BUSCOU SOLUCIONAR O PROBLEMA NA VIA ADMINISTRATIVA EM CONTATO COM A REQUERIDA E POR MEIO DO PROCON.
SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
A PRETENSÃO AUTORAL. RATIFICOU A MEDIDA LIMINAR DE ID. 3320018, QUE DETERMINOU O RESTABELECIMENTO DA LINHA, BEM COMO CONDENOU A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$ 5.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA. ALEGA QUE O BLOQUEIO FOI DEVIDO AO PAGAMENTO EM ATRASO DAS FATURAS. ADUZ, AINDA, A AUSÊNCIA DE PROVA DOS DANOS MORAIS. PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ESCORREITA A SENTENÇA DE PISO EM SUA FUNDAMENTAÇÃO QUE CONSIDEROU FALHAS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA SUSPENSÃO DA LINHA MÓVEL DO AUTOR. SOMADO A ISTO, FOI NECESSÁRIA A TUTELA JURISDICIONAL PARA QUE O AUTOR OBTIVESSE O RESTABELECIMENTO DA LINHA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO, CONFORME ENUNCIADO 32 DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, QUE ASSIM DISPÕE:
“
A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO”.

ASSIM, CONSIDERANDO QUE O MONTANTE INDICADO PELO JUÍZO A QUO NÃO SE MOSTRA EXORBITANTE OU IRRISÓRIO, ENTENDO POR BEM MANTÊ-LO INALTERADO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NA FORMA DO ART. 85, §2º DO CPC E ART. 55 DA LEI 9.099/95.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)